Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIAS. REVELIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. AFASTADA. TEMA 1087 DO STJ.
1. O efeito suspensivo da apelação decorre do disposto no art. 597 do Código de Processo Penal, segundo o qual “A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no art.393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena.”
2. A análise do pedido de gratuidade de justiça cabe ao juízo da execução, conforme o enunciado da Súmula 26 do TJDFT.
3. Sendo provável a inexistência de vestígios no local do crime, em virtude do tempo transcorrido, não é cabível a realização de perícia.
4. A análise acerca da sanidade/imputabilidade dos acusados não pode ser feita com base em meras alegações, pois depende da instauração de incidente próprio.
5. Inexistindo justificativa para o não comparecimento dos acusados na audiência de instrução e julgamento, não devem ser afastados os efeitos da revelia declarada pelo juízo a quo.
6. Havendo nos autos diversos elementos que demonstram a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, não deve subsistir a tese defensiva de absolvição dos acusados.
7. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
8. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
9. A jurisprudência desta e. Corte admite que, afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno no crime de furto qualificado, seja tal circunstância considerada na primeira fase da dosimetria, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta, desde que não represente reformatio in pejus
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.